Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-95.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002894-95.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.125.214/0001-70 (RECORRENTE), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CADASTRO NEGADO PARA AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INTERNA E AUSÊNCIA DE DÍVIDA PERANTE A PROMOVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PENDÊNCIAS FINANCEIRAS PERANTE OUTRAS INSTITUIÇÕES – CONFIANÇA ABALADA – RESTRIÇÃO INTERNA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação entre a empresa e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo cliente ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade, e outros mais.

Havendo restrições cadastrais e pendências financeiras com outras instituições financeiras, resta quebrado ou enfraquecido o elo da confiança entre as partes, razão pela qual é lícito à instituição negar crédito ou benefício ao cliente sem que isso importe em ao ilícito, sendo
inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora CASAGRANDE MATERIAIS ELÉTRICO LTDA – EPP em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que demonstrado o ato ilícito da promovida que insiste em vincular ao CNPJ do Recorrente a dívidas judiciais que a ele não pertence, prejudicando sua vida financeira e cadastral, além de derrubar seu score de crédito.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, pois, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela parte promovida, a ensejar reparação por dano moral.

No caso, alega a parte promovente que solicitou um empréstimo bancário, todavia, foi lhe negado, em virtude de restrição interna junto a Comarca de Caxias do Sul – RS, inclusive com ações judiciais de cobranças em trâmite.

Afirma que essa restrição interna é indevida, uma vez que a dívida se refere a outra empresa com o mesmo nome fantasia da autora. Aduz que tentou resolver o impasse administrativamente, no entanto, não obteve êxito.

A promovida alega que não cometeu ato ilícito e que agiu no exercício regular do direito ao negar crédito, posto que a parte promovente possui pendências financeiras junto a outras instituições.

A relação entre a empresa promovida e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo consumidor ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade e outros mais.

Havendo restrições cadastrais em razão de pendências financeiras, resta quebrado ou enfraquecido o elo da confiança entre as partes, razão pela qual é lícito à promovida negar crédito ou benefício ao cliente, sem que isso importe em ao ilícito, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão, não havendo reparos a fazer.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021